Tribunal: TJSP
Processo: 0077303-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Extinção do processo. Cabimento da apelação. Honorários devidos em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. Hipótese, no entanto, em que o acolhimento é resultante da apresentação de despesas comuns liquidadas pelo devedor. Falta, às claras, de exigência superior à trazida no título executivo. Resistência da exequente não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Extinção do processo. Cabimento da apelação. Honorários devidos em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. Hipótese, no entanto, em que o acolhimento é resultante da apresentação de despesas comuns liquidadas pelo devedor. Falta, às claras, de exigência superior à trazida no título executivo. Resistência da exequente não configurada. Sucumbência, no fundo, não configurada.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0077303-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
FRANCISCO DE CASTRO, é apelada ELIANE MENDES DE SOUZA CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077303-23.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077303-23.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luis Francisco de Castro
Apelada: Eliane Mendes de Souza Castro
Voto no 48.921
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Extinção do processo. Cabimento da apelação. Honorários
devidos em razão do parcial acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença. Precedentes. Hipótese, no
entanto, em que o acolhimento é resultante da apresentação
de despesas comuns liquidadas pelo devedor. Falta, às
claras, de exigência superior à trazida no título executivo.
Resistência da exequente não configurada. Sucumbência, no
fundo, não configurada.
APELO DESPROVIDO.
1.- Trata-se de fase de cumprimento de sentença extinta
pela r. sentença de fls. 201, proferida pelo MM. Juiz de Direito Rodrigo
Cesar Fernandes Marinho, por considerar como “incontroversa a
existência de crédito em face da exequente, cujo montante supera o
valor reconhecido nesta decisão, julgo extinto o processo, nos termos do
artigo 924, III, do Código de Processo Civil”.
Recorrem os patronos do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077303-23.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Pleiteiam, em conformidade com as razões lançadas às fls.
210/215, o arbitramento de honorários de sucumbência, considerando
que houve o parcial acolhimento da impugnação: “...seja dado integral
provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença prolatada à
fl. 201, somente no tocante à fixação de honorários advocatícios,
respeitando-se o ditame expresso no artigo 85, do Código de Processo
Civil, de modo que a Apelada seja condenada ao pagamento de
honorários sucumbenciais no importe mínimo de 10% (dez por cento)
do proveito econômico obtido, o qual deverá, ainda, observar o trabalho
adicional dispendido em via recursal, conforme art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil”.
Apelo tempestivo e preparado. Contrarrazões (fls. 221/226).
Inicialmente distribuído à C. 34a Câmara de Direito
Privado, pelo v. acórdão de fls. 234/237 o apelo não foi conhecido,
determinada a sua redistribuição.
É o RELATÓRIO.
2.- Preserva-se a r. sentença recorrida.
Com efeito.
De fato, perfilha esta Câmara do entendimento estabelecido
pelo C. STJ, segundo o qual “o acolhimento impugnação, ainda que
parcial, que autoriza a condenação da exequente ao pagamento de
honorários” (Agravo de Instrumento no 2206831-51.2020.8.26.0000,
de minha Relatoria).
De outra parte, evidente que essa jurisprudência não deve
ser utilizada sem a observância do conteúdo fático estabelecido
judicialmente. Isso porque, ainda que o pedido formulado pela
exequente tenha sido impugnado e, ao final, reduzida a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077303-23.2019.8.26.0100 -Voto no
4
indicada para “o valor de R$ 62.527,08” (fls. 61), incontornável que
esse desfecho é resultante das despesas comuns quitadas e apresentadas
pelo executado, as quais possibilitaram a diminuição do saldo devedor
(fls. 178/181).
Além disso, observa-se que a exequente não sou anuiu à
redução apresentada pelo devedor, como sequer objetou o desfecho
emprestado pela r. sentença recorrida, de modo que impossível se falar
em resistência da credora ou que por ela intentada uma execução com a
exigência de verbas indevidas.
Por isso, considerando que o acolhimento da impugnação é
fruto dos pagamentos apresentados pelo executado na fase respectiva,
não há que se falar, verdadeiramente, em sucumbência da parte
exequente, circunstância suficiente a refutar o arbitramento de
honorários e, por consequência, faltante a prévia fixação dessa verba,
inaplicável o disposto no art. 85, par. 11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator